Tribunal: TJES
Processo: 5002468-72.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002468-72.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ART. 24-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PORTAL DIFAL. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária com apelo interposto visando ao reexame de sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES. A sentença denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato do GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a exigibilidade do ICMS-DIFAL e determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos depositados em juízo, conforme o art. 151, II, do CTN, tão somente até o trânsito em julgado da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de informações suficientes no Portal DIFAL previsto pela Lei Complementar nº 190/2022 prejudica o cumprimento das obrigações tributárias pela impetrante; (ii) determinar se a exigibilidade do ICMS-DIFAL deveria ser suspensa em função das supostas deficiências no referido portal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar nº 190/2022, ao incluir o art. 24-A na LC nº 87/1996, estabelece que os Estados e o Distrito Federal devem disponibilizar em portal eletrônico informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias referentes ao ICMS-DIFAL.

4. O portal mencionado foi efetivamente criado e disponibilizado pelo Convênio ICMS nº 235/2021, contendo as informações e ferramentas exigidas para a apuração centralizada do imposto e emissão de guias de recolhimento.

5. A parte impetrante não apresenta provas pré-constituídas da insuficiência do portal para atender suas obrigações tributárias, sendo que a mera alegação de deficiências não comprova a violação do art. 24-A da LC nº 87/1996.

6. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, e, não havendo evidência de que o portal não cumpre os requisitos legais, não há como acolher o pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL.

7. Precedentes dos tribunais confirmam a adequação do Portal DIFAL às exigências legais, e a ausência de provas contrárias inviabiliza a suspensão da exigibilidade do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8; Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Portal DIFAL, instituído pela Lei Complementar nº 190/2022, cumpre as exigências estabelecidas no art. 24-A da LC nº 87/1996, sendo presumida sua adequação até prova em contrário.

2. A falta de prova pré-constituída da ineficiência do Portal DIFAL impede a concessão de Mandado de Segurança para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; LC nº 87/1996, art. 24-A (incluído pela LC nº 190/2022); CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC 5205669-52.2023.8.21.7000, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 27/09/2023; TJDF, APC 07006.42-03.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Remessa Necessária com apelo voluntário interposto por
FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança postulada. Outrossim, considerando que a impetrante depositou em Juízo os valores atinentes ao ICMS-DIFAL de março a novembro de 2023, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário atinente ao aludido período, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN, até o trânsito em julgado da presente demanda. Por fim, condenou a parte impetrante ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes.

Em suas razões recursais,
FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
aduz, em síntese, que a ausência de portal centralizador completo das informações necessárias ao cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao ICMS DIFAL viola os artigos 24-A, §§1º e 2º, e 2º e 4º da Lei Complementar 190/2022.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID n. 9896321, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte impetrante.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de Remessa Necessária com apelo voluntário interposto por
FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança postulada. Outrossim, considerando que a impetrante depositou em Juízo os valores atinentes ao ICMS-DIFAL de março a novembro de 2023, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário atinente ao aludido período, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN, até o trânsito em julgado da presente demanda. Por fim, condenou a parte impetrante ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes.

Em suas razões recursais,
FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
aduz, em síntese, que a ausência de portal centralizador completo das informações necessárias ao cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao ICMS DIFAL viola os artigos 24-A, §§1º e 2º, e 2º e 4º da Lei Complementar 190/2022.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID n. 9896321, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte impetrante.

Pois bem.

Como é de amplo conhecimento, a Lei Complementar nº 190/2022 veio a integrar a previsão constitucional acerca das alíquotas internas nas operações de circulação de mercadorias destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os requisitos gerais para a cobrança do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais realizadas pelos entes federados.

Entre as diretrizes determinadas, destaca-se a criação de um portal específico para o DIFAL, o qual deveria conter as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, além de uma ferramenta que possibilitasse a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação.

A exigência desse Portal está prevista no art. 24-A da LC 87/96, incluído pela LC 190/2022, conforme segue:

Art. 24-A.
Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022)(Produção de efeitos)

§ 1º
O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive: (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

I –
a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante; (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

II –
as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) Produção de efeitos)

III –
as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

IV –
as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

§ 3º
Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

§ 4º
Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

§ 5º
A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais. (Incluído pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

Seguindo essa previsão, o Portal foi instituído por meio do Convênio ICMS nº 235/2021, conforme os seguintes termos:

“Cláusula primeira
O Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - localizado em outra unidade federada - Portal Nacional da DIFAL – fica instituído e será disponibilizado em endereço eletrônico mantido pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul - SVRS (difal.svrs.rs.gov.br) destinado a prestar as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias.

Cláusula segunda
O Portal deverá conter:

I –
a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II –
as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III –
as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto;

IV –
as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

Cláusula terceira
O Portal conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual da operação ou prestação pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento, para cada unidade federada.

§ 1º
Desde a sua disponibilização, o Portal conterá direcionamento específico para emissão das guias de recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual.

§ 2º
Os Estados da Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo ficam autorizados a disponibilizar nos seus sítios eletrônicos ferramenta que permita, por meio de direcionamento no Portal:

I –
a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte;

II –
a emissão de guias de recolhimento.

Cláusula quarta
A disponibilização das informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda será por meio de planilha eletrônica a ser enviada por cada unidade federada para a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – SE/CONFAZ, contendo os dados relativos às respectivas legislações estaduais.

§ 1º
As informações de que trata esta cláusula possuem caráter meramente informativo, não dispensando a análise da legislação da unidade federada de destino.

§ 2º
Alternativamente ao disposto no “caput”, as unidades federadas ficam autorizadas a disponibilizar as informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda no seu sítio eletrônico, por meio de direcionamento no Portal.

Cláusula quinta
A operacionalização do Portal se dará por meio de Ato COTEPE/ICMS.

Cláusula sexta
Acordo de Cooperação Técnica disporá sobre a forma de ressarcimento das despesas do Portal entre as unidades federadas participantes.

Cláusula sétima
Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.”

O portal mencionado foi efetivamente criado e está disponível no endereço eletrônico https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal. Nele, é possível acessar orientações e links para a emissão de guias de recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme determina a Lei Complementar nº 190/2022.

As alegações de insuficiências apontadas pelo recorrente, entretanto, carecem de prova pré-constituída, sendo que, ao que consta, o Portal do DIFAL atende aos requisitos estabelecidos no art. 24-A da LC 87/96.

Diante da ausência de provas que demonstrem o contrário, presume-se o funcionamento do Portal para a apuração e emissão de guias relativas ao ICMS-DIFAL, o que impossibilita o acolhimento da pretensão de suspensão da cobrança do tributo, considerando a natureza mandamental do processo, que exige prova pré-constituída.

Assim, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau, não há fundamento para a suspensão da exigibilidade do DIFAL ICMS, uma vez que o portal exigido pelo art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022 está devidamente implementado.

Os Tribunais têm reconhecido, em casos similares, a adequação do Portal DIFAL às exigências legais. Cito:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. LEGALIDADE. PORTAL DO DIFAL. ART. 24-A, §2º, DA LC Nº 190/2022. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. Em 30/12/2021 foi criado o Portal tratando do DIFAL, instituído pelo Convênio ICMS nº 235, de 27/2021, no qual é possível consultar a legislação aplicável à operação, as alíquotas interestaduais e internas, as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros, as bases legais, entre outras obrigações necessárias ao recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS. 2. No endereço eletrônico do Portal constam orientações para a emissão das guias, sendo disponibilizado um FAQ para dúvidas frequentes. Portanto, o dito Portal contém ferramenta efetiva que permite a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, consoante definido no § 2º do art. 24-A, da LC nº 87/1996, com redação dada pela LC nº 190/2022. Ademais, apesar da tese não ser nova, ela é rara, ou seja, a maioria esmagadora dos contribuintes não alega algo que deveria ser comezinho em processos envolvendo o DIFAL. Ou seja, não se vislumbra verossimilhança de algo que deveria estar aportando todos os dias no Poder Judiciário. 3. De se ressaltar que a parte recorrente não comprovou, de pronto, que o referido portal na internet não atende à finalidade da exigência prevista no art. 24-A, da LC nº 87/1996, com redação dada pela LC nº 190/2022, não se olvidando que o mandado de segurança deve conter prova pré-constituída do direito alegado (ônus do qual não se desincumbiu a parte impetrante).
(...) (TJRS; AC 5205669-52.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 27/09/2023; DJERS 29/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL. ICMS). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL. INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI EM 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. PORTAL DIFAL. INSTITUÍDO. ORIENTAÇÕES E EMISSÃO DE GUIAS POR UNIDADE. CENTRALIZAÇÃO. CONFIGURADA. FACILITADOR PARA O CONTRIBUINTE. VALIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 5.546/2015. CONFIRMADA EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança preventivo ajuizado em 2023 para desobrigar a empresa do recolhimento do DIFAL antes da implementação dos requisitos da Lei Complementar nº 190/2022 sobre o Portal DIFAL, não havendo qualquer questionamento sobre a vigência da referida Lei durante 2022, afastando, assim, a aplicação do Pedido de Suspensão de Segurança Cível nº 0706978-14.2022.8.07.0000. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. 3. Uma das diretrizes estabelecidas na norma complementar era a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação, que foi efetivada mediante o Convênio ICMS nº 235, de 27 de dezembro de 2021. 4. No endereço https://dfe-portal. Svrs. RS. Gov. BR/Difal constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022. 5. A forma de lançamento do tributo, que é feito por homologação após a prestação das informações necessárias pelo contribuinte, não foi alterada pela Lei Complementar nº 190/2022, revelando que o portal servirá apenas como facilitador para o contribuinte e não como requisito para o cumprimento da obrigação tributária
. 6. O artigo 146, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, exige que a regulamentação das regras gerais em matéria tributária deve ser realizada por meio de Lei Complementar, que foi efetivada com a edição da Lei Complementar nº 190/2022 após a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/2015 do CONFAZ pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 7. Ao tratar da impossibilidade de os Estados e o Distrito Federal cobrarem a exação antes do advento de Lei Complementar, a Suprema Corte reconheceu expressamente a validade das Leis locais editadas após a Emenda Constitucional nº 87/2015, inclusive da Lei Distrital nº 5.546/2015. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDF; APC 07006.42-03.2023.8.07.0018; 175.4050; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 13/09/2023; Publ. PJe 20/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO ATÉ SUPOSTA DISPONIBILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE APURAÇÃO CENTRALIZADA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL NÃO EVIDENCIADO. REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA DE SISTEMA ESTADUAL QUE POSSIBILITA A APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ARTIGO 151, IV, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Pretensão de suspensão da exigibilidade da exação até suposta disponibilização e funcionamento do sistema nacional de apuração centralizada do DIFAL-ICMS. Nos termos do artigo 24-A da Lei Complementar 190/2022 deve ser criado um portal próprio com informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte. Ausência de disponibilização e/ou funcionamento do sistema nacional de apuração centralizada do DIFAL-ICMS não evidenciado
. (...) Decisão Mantida. (TJMT; AI 1005059-66.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 08/08/2023; DJMT 22/08/2023)

Em mesmo sentido, também vem entendendo esta e. Corte Estadual de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA DIFAL-ICMS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL. INSTITUIÇÃO POR MEIO DO CONVÊNIO N. 235/2021 DO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 24-A da Lei Complementar n. 190/2022 estabelece que ‘os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo’. 2.
O referido portal foi instituído pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ por meio do Convênio ICMS n. 235/2021 e encontra-se disponível no link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, onde é possível obter informações, emitir guias e acessar o módulo de apuração no menu ‘serviços’
. 3.
O afastamento da cobrança do DIFAL por eventual insuficiência ou irregularidade do portal não pode ser objeto de mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória, impossível de ser realizada nessa via processual
(TJES, Apelação n.º 5002467-87.2023.8.08.0024, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 15/12/2023).

Além disso, a própria plataforma informa que sua utilização não é obrigatória, sendo viável a emissão de guias por outros meios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar